Tribunal: TJMT
Processo: 1042229-17.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042229-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSILENE SILVEIRA DE BRITO CAMPOS - CPF: 616.095.951-49 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE -
NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – PEDIDO DE

MÉDICO PERITO COM ESPECIALIDADE EM TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

2.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto a médica perita nomeada.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSILENE SILVEIRA DE BRITO CAMPOS, contra sentença proferida nos autos da ação sob n

1042229-17.2021.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Argumenta a apelante que sua capacidade laboral foi reduzida em decorrência do acidente de trabalho sofrido, o que justifica a concessão do auxílio acidentário como forma de indenização.

Alega ainda que a médica perita nomeada não possui especialização na área específica objeto da perícia, ou seja, Traumatologia/Ortopedia.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista inexistir interesse público ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSILENE SILVEIRA DE BRITO CAMPOS, contra sentença proferida nos autos da ação sob n 1042229-17.2021.8.11.0041, em que o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Do aludido enunciado, extrai-se que faz jus ao benefício aquele que tiver sido vítima de acidente, independentemente da sua natureza quando houver nexo de causalidade entre a sequela e o evento danoso e que essas lesões dificultem o exercício da atividade laboral habitualmente realizada.

Nesse ínterim, o laudo médico é conclusivo em, pois relata que “Ao exame médico pericial não foi comprovada sequela decorrente de acidente de trabalho, tanto em coluna cervical e lombar quanto cardiológica.”. Costa ainda, no item XI – que A PACIENTE NÃO ESTÁ INCAPACITADA PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS.

Deste modo, tendo em vista que um dos requisitos não fora preenchido, conclui-se que a parte demandante não tem prerrogativa para restabelecer o benefício de auxílio-acidente. (...)

Diante do laudo pericial, não foi constatada incapacidade da parte autora para o exercício da atividade habitual, requisito imprescindível para a concessão do benefício. Com efeito, considerando que os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, a improcedência do pedido de rigor.”. (destaquei)

Pois bem.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Da análise dos autos, tem-se que o Juízo de Origem, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado 03/10/2022 pela perita nomeada judicialmente, o qual concluiu que a Apelante possui capacidade para o trabalho, não havendo, inclusive, nexo causal entre a doença apresentada e o acidente de trabalho, conforme transcrevo a seguir (Id: 206683438):

“Ao exame físico não foi constatado sinal de radiculopatia ou comprometimento neuromuscular decorrente da patologia em coluna cervical e lombar ou qualquer alteração da funcionalidade cardíaca.

Não foram apresentados atestados ou relatórios atualizados com indicação de abordagem terapêutica para as patologias descritas acima.

Diante do histórico clínico, exame físico e análise documental pode-se afirmar que a periciada não apresenta nexo causal entre as alterações anatômicas na coluna cervical e lombar com o histórico de acidente de trabalho, pois as mesmas apresentam caráter degenerativo, ou seja, desgaste natural das estruturas ósseas e do disco intervertebral. Referente ao diagnóstico de arritmia cardíaca, ao exame médico pericial não foi confirmado e tampouco há comprovação de ser resultado de acidente de trabalho.

Assim sendo, pode-se afirmar que ao exame médico pericial não foi comprovada sequela decorrente de acidente de trabalho, tanto em coluna cervical e lombar quanto cardiológica.

As demais patologias: degenerativas em joelhos e tornozelos também não apresentam nexo com o histórico de acidente.

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a periciada não preenche o critério do anexo III do Decreto 3048/99 para o auxílio acidente. (...)

xi – A parte autora apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.”

Diante das respostas concedidas pela Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora, bem como a ausência de nexo causal entre o acidente de trabalho e as doenças que acometem a parte apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da Apelante quanto ao laudo médico ou ainda às especialidades da perita convocada. A ausência de especialização específica em traumatologia/ortopedia por parte da médica nomeada não invalida seu parecer ou compromete sua competência técnica para avaliar o caso. A expertise médica vai além da especialização em uma única área, sendo que profissionais de saúde possuem conhecimentos interdisciplinares que lhes permitem analisar e diagnosticar uma variedade de condições médicas.

Além, a perita é médica qualificada em medicina legal e perícia, bem como está devidamente inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, tendo analisado os atestados dos autos e clinicamente a pericianda, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Por fim, é importante ressaltar que o sistema judicial confia na imparcialidade e objetividade dos peritos designados, que são selecionados com base em critérios de competência e idoneidade. Portanto, o fato de a médica não possuir a especialidade que a recorrente entende como devida para o caso não a desqualifica.

Assim, agiu com acerto o Juízo de Origem ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral. É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento) com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024